Tribunal: TJPA
Processo: 0840788-94.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840788-94.2021.8.14.0301

APELANTE: HARLEY BICHARA DE SOUZA

APELADO: ACADEMIA PARAENSE DE MUSICA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. PARCERIA COM O PODER PÚBLICO. VEDAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO COM RECURSOS DE TERMO DE FOMENTO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS EXCEÇÕES. LEGALIDADE DA NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato aprovado em processo seletivo promovido por organização da sociedade civil (Academia Paraense de Música), visando à declaração de nulidade de negativa de contratação, obrigação de fazer e indenização por danos morais, sob o fundamento de ilegalidade da exigência de inexistência de vínculo com a Administração Pública, sendo os pedidos julgados improcedentes na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a vedação de contratação de servidor público por entidade privada que recebe recursos públicos por meio de termo de fomento; (ii) estabelecer se a Lei de Diretrizes Orçamentárias estadual autoriza, de forma excepcional, o pagamento de servidor público nessas circunstâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza de direito privado, ainda que influenciada por normas de direito público relativas à destinação de recursos estatais.

A vedação constitucional de acumulação de cargos públicos não se aplica diretamente ao caso, pois a contratação pretendida é de natureza celetista com entidade do terceiro setor.

A Lei nº 13.019/2014 (art. 45, II) proíbe o pagamento de servidor público com recursos vinculados à parceria, admitindo exceções apenas quando expressamente previstas em lei.

O Decreto Estadual nº 1.835/2017 reproduz a mesma vedação, exigindo declaração de não contratação de servidores públicos com recursos do ajuste.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias estadual não contém autorização específica para pagamento de servidor público com recursos transferidos à entidade, limitando-se a permitir o custeio da estrutura funcional da organização.

As exceções ao uso de recursos públicos devem ser interpretadas restritivamente, em observância ao princípio da legalidade estrita.

A exigência editalícia de inexistência de vínculo com a Administração Pública decorre da necessidade de adequação às normas legais e não configura ilegalidade.

A tutela provisória anteriormente concedida não vincula o julgamento de mérito, sendo reversível e sujeita à revogação com efeitos ex tunc.

A jurisprudência confirma a vedação de pagamento de servidor público com recursos de parceria, inexistindo ofensa à razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedado o pagamento de servidor público com recursos oriundos de parceria firmada entre a Administração Pública e organização da sociedade civil, salvo autorização legal expressa.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias não afasta a vedação do art. 45, II, da Lei nº 13.019/2014 sem previsão específica.

As exceções ao uso de recursos públicos devem ser interpretadas restritivamente, em respeito ao princípio da legalidade.

A tutela provisória não vincula o julgamento de mérito e sua revogação produz efeitos retroativos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.019/2014, art. 45, II; Decreto Estadual nº 1.835/2017, art. 24, II e III; Lei Estadual nº 9.105/2020, art. 35, §1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, MS nº 0009753-96.2019.8.16.0000, Rel. Juiz Carlos Mauricio Ferreira, 2ª Câmara Cível, j. 26.11.2019; STJ, REsp nº 1.799.169/SP, 3ª Turma, j. 16.08.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HARLEY BICHARA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negativa de Contratação cumulada com Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada em face da
ACADEMIA PARAENSE DE MÚSICA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na petição inicial, narra o autor/recorrente que é músico saxofonista, integrante da Amazônia Jazz Band desde sua criação, tendo mantido, por longo período, vínculos concomitantes com a Fundação Carlos Gomes, na condição de professor, e com a Academia Paraense de Música, como técnico em música, sem qualquer óbice jurídico.

Sustenta que, após o encerramento de contrato anterior, participou de novo processo seletivo promovido pela requerida, logrando êxito e sendo convocado para as etapas finais de contratação, inclusive com apresentação de documentos e realização de exames admissionais. Todavia, afirma que lhe foi negada a assinatura do contrato sob o fundamento de vedação à contratação de servidor público estadual.

A partir desse quadro fático, o autor afirma que a exigência imposta pela requerida, consistente na inexistência de vínculo com a Administração Pública ou na necessidade de sua prévia extinção, mostra-se ilegal, porquanto desconsidera as exceções previstas no ordenamento jurídico, especialmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado do Pará e no Decreto Estadual nº 1.835/2017, os quais, segundo defende, autorizariam a contratação de servidores públicos em hipóteses específicas envolvendo organizações da sociedade civil.

Aduz, ainda, a existência de vícios no edital do processo seletivo, por restringir indevidamente a participação de candidatos e por não assegurar mecanismos recursais adequados, em afronta aos princípios da impessoalidade, do contraditório e da ampla defesa.

Em decorrência, postulou a concessão de tutela de urgência para sua imediata contratação, a declaração de nulidade do ato que obstou sua admissão, a imposição de obrigação de fazer e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, além de pedidos subsidiários voltados à invalidação de atos do certame.

Indeferida a tutela pelo juízo de origem, o autor interpôs recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº 0810579-75.2021.8.14.0000), para reconhecer a necessidade de deferimento da tutela de urgência relativa ao direito do agravante de ser contratado pela Academia Paraense de Música – APM.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença que reconheceu a natureza jurídica da recorrida como entidade privada sem fins lucrativos integrante do terceiro setor e, a partir dessa premissa, entendeu aplicáveis as normas que disciplinam o regime de parcerias, especialmente a vedação constante da Lei nº 13.019/2014 e do Decreto Estadual nº 1.835/2017.

Concluiu que a exigência de inexistência de vínculo com a Administração Pública não configura ilegalidade, mas sim observância do regime jurídico vigente, afastando, por conseguinte, a tese de nulidade do edital e do ato de negativa de contratação.

Rejeitou, ainda, o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de inexistência de ato ilícito, julgando improcedentes todos os pedidos formulados pelo autor.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que a sentença interpretou de forma equivocada o regime jurídico aplicável às organizações da sociedade civil e que a vedação à contratação de servidores públicos não é absoluta, sendo excepcionada pela legislação orçamentária estadual, especialmente pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que autorizaria a contratação no contexto específico dos corpos artísticos vinculados ao Theatro da Paz.

Aduz que a exigência imposta pela requerida decorreu de interpretação indevida e descontextualizada das normas legais, resultando em restrição ilegítima ao seu direito.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade das regras de vedação de acumulação de cargos públicos às relações estabelecidas com entidades do terceiro setor, bem como aponta contradição entre a sentença e decisão proferida em agravo de instrumento, na qual teria sido reconhecida a probabilidade do direito à sua contratação.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento de seu direito à contratação e demais consectários legais.

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença, reafirmando que a controvérsia foi corretamente solucionada pelo Juízo de origem, destacando que a negativa de contratação observou a legislação aplicável às parcerias com o poder público, sendo regular o edital e inaplicáveis as exceções invocadas, inexistindo ato ilícito ou violação a princípios, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Recebi a relatoria por força de prevenção de julgamento de recurso anterior interposto neste feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em definir se a Academia Paraense de Música, organização da sociedade civil destinatária de recursos públicos oriundos de termo de fomento, poderia contratar e remunerar o apelante, servidor público estadual vinculado à Fundação Carlos Gomes, para atuar como músico saxofonista integrante da Amazônia Jazz Band, à luz do art. 45, II, da Lei nº 13.019/2014, do art. 24, II e III, do Decreto Estadual nº 1.835/2017 e da ressalva invocada a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado do Pará.

Antes de adentrar propriamente no mérito, cumpre assentar que, embora a controvérsia dialogue com normas de direito público atinentes à destinação de recursos estatais e ao regime jurídico das parcerias administrativas, entendo que a matéria submetida a julgamento é afeta ao Direito Privado.

Isso porque a relação jurídica posta em juízo foi estabelecida entre particulares, inexistindo ente público em qualquer dos polos da demanda, e o objeto imediato da lide circunscreve-se à validade de ato praticado por pessoa jurídica de direito privado e aos efeitos obrigacionais daí decorrentes.

Superada essa delimitação, impõe-se destacar que a hipótese dos autos não se resolve pela disciplina constitucional da acumulação remunerada de cargos públicos.

Com efeito, o vínculo pretendido pelo autor junto à Academia Paraense de Música não seria estatutário nem corresponderia a cargo ou emprego público, mas a contratação privada, em regime celetista, por entidade do terceiro setor, para o exercício de atividade artístico-musical junto à Amazônia Jazz Band.

Desse modo, a questão central não reside na compatibilidade de vínculos públicos, mas, sim, na licitude do pagamento de servidor público com recursos públicos vinculados à parceria firmada com a Administração.

É precisamente nesse ponto que se estrutura a solução da controvérsia.

Incontroverso que a Academia Paraense de Música, embora entidade privada, sem fins lucrativos, atuava, no caso concreto, como executora de política pública cultural mediante recursos repassados pelo Estado do Pará por meio de termo de fomento, voltado à manutenção dos corpos artísticos do Theatro da Paz, entre os quais se insere a Amazônia Jazz Band.

Nesse contexto, a autonomia privada da entidade não se exerce de forma absoluta, uma vez que a gestão de recursos públicos impõe observância estrita às balizas legais que disciplinam a sua aplicação, especialmente os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

É à luz desse regime jurídico que deve ser compreendida a situação narrada pelo apelante.

O autor sustenta que foi aprovado no processo seletivo, inicialmente em cadastro de reserva, vindo a ser posteriormente convocado em razão da desistência de candidato mais bem classificado, tendo apresentado a documentação exigida, realizado exames admissionais e comparecido para a formalização do contrato.

Afirma que, não obstante o cumprimento de todas as etapas, teve sua contratação obstada no momento final, em razão da exigência de declaração de inexistência de vínculo com a Administração Pública ou da necessidade de sua extinção, circunstância que reputa ilegal por desconsiderar as exceções previstas na legislação de regência.

Ainda que tais circunstâncias revelem a frustração concreta de uma expectativa legítima de contratação, especialmente diante da aprovação no certame, da convocação subsequente e da submissão às etapas finais do processo seletivo, elas não são suficientes, por si sós, para afastar a incidência das normas que regem a utilização de recursos públicos no âmbito da parceria firmada pela entidade recorrida.

A análise jurídica da controvérsia deve, necessariamente, ultrapassar o plano fático da expectativa individual do candidato e alcançar o regime normativo que condiciona a validade da contratação pretendida.

Nesse sentido, a Lei nº 13.019/2014, ao estabelecer o marco regulatório das organizações da sociedade civil, dispõe expressamente, em seu art. 45, II, que é vedado o pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, ressalvadas apenas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

O Decreto Estadual nº 1.835/2017, aplicável à época dos fatos, reproduz a mesma orientação, exigindo da entidade parceira declaração de que não contratará nem remunerará servidores públicos com recursos oriundos do ajuste, igualmente ressalvadas as hipóteses excepcionais legalmente previstas.

A estrutura normativa é clara: a vedação constitui a regra geral, sendo a exceção condicionada à existência de autorização expressa e específica. Em matéria de dispêndio de recursos públicos, não se admite interpretação ampliativa das exceções, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

É justamente nesse ponto que a tese recursal não se sustenta.

O apelante pretende extrair da Lei de Diretrizes Orçamentárias autorização suficiente para legitimar sua contratação, argumentando que a ressalva ali prevista alcançaria a hipótese de atuação como músico da Amazônia Jazz Band.

Todavia, a leitura sistemática do art. 35, § 1º, da Lei Estadual nº 9.105/2020 evidencia que a exceção ali prevista se limita a afastar a vedação geral ao custeio de pessoal por entidades privadas beneficiárias de recursos públicos, permitindo que tais entidades mantenham sua estrutura funcional necessária à execução do objeto pactuado.

Não se verifica, contudo, autorização específica para que servidores públicos estaduais sejam remunerados com recursos do próprio Estado transferidos à entidade parceira.

Essa distinção é fundamental.

A autorização para custeio de pessoal da entidade não se confunde com autorização para pagamento de agentes públicos já vinculados ao ente estatal repassador. Esta última hipótese permanece submetida à vedação expressa do art. 45, II, da Lei nº 13.019/2014, cuja superação exigiria previsão normativa clara e inequívoca, inexistente no caso concreto.

Também não se revela relevante, para fins de superação da vedação legal, a natureza técnico-artística da função desempenhada pelo apelante.

O elemento central da restrição normativa não reside na qualificação da atividade — seja ela artística, técnica ou administrativa —, mas na conjugação entre a condição de servidor público do beneficiário e a origem pública dos recursos utilizados para sua remuneração.

Ainda que se trate de atuação como músico saxofonista na Amazônia Jazz Band, subsiste o impedimento legal, na ausência de autorização expressa.

A interpretação pretendida pelo recorrente implicaria ampliar hipótese excepcional de utilização de recursos públicos sem respaldo normativo específico, o que não se coaduna com o regime jurídico aplicável às parcerias administrativas.

Em tais situações, a exceção deve ser interpretada restritivamente, não sendo possível inferi-la por analogia ou construção hermenêutica extensiva.

Em caso semelhante, a jurisprudência manteve o entendimento pela impossibilidade de contratação de servidores públicos, senão vejamos (grifei):

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI N.º 13.019/14, QUE TRATA DO REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (APAE). ARTIGO 45 QUE VEDA O PAGAMENTO DE SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO COM RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS ÀS PARCERIAS. SITUAÇÃO DAS AUTORAS QUE SE AMOLDA À VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E, PORTANTO, DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO QUE PREVÊ A CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO PELO REGIME DA CLT. PREVISÃO CONSTITUCIONAL ACERCA DA ACUMULAÇÃO DE CARGOS QUE NÃO POSSUI IMPORTÂNCIA AO DESLINDE DO FEITO. SEGURANÇA DENEGADA
. (TJ-PR - MS: 00097539620198160000 PR 0009753- 96.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Carlos Mauricio Ferreira, Data de Julgamento: 26/11/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2019)

De outro lado, a exigência editalícia de declaração de inexistência de vínculo com a Administração Pública, ou de sua extinção, não se apresenta como cláusula arbitrária. Ao contrário, reflete a tentativa da entidade de conformar o processo seletivo às limitações legais impostas pelo regime de fomento, não se tratando de inovação desvinculada da legislação de regência, mas de reprodução, no plano procedimental, das restrições impostas ao uso dos recursos públicos.

No mesmo rumo, no que se refere à alegação de nulidade decorrente de decisão proferida em agravo de instrumento, igualmente não assiste razão ao recorrente.

A tutela provisória concedida naquela sede possui natureza precária e fundada em cognição sumária, não vinculando o julgamento de mérito.

Ou seja: o provimento do agravo de instrumento, por se fundar em cognição sumária, não vincula o julgamento definitivo da causa, podendo ser superado pela análise exauriente do mérito, como ocorrido na hipótese.

Somado a isso, é certo que a decisão que revoga a tutela antecipada tem efeitos imediatos e
ex tunc
, ressaltando nesse sentido, os julgados do Superior Tribunal de Justiça: REsp 541.544 e REsp 768.363.

Guardadas as particularidades do caso, destaco ainda, a seguinte ementa de julgado do STJ (grifei):

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESILIÇÃO UNILATERAL. AÇÃO COLETIVA. DECISÃO PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA APÓLICE. SUPERVENIÊNCIA DE SINISTRO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RETROAÇÃO. RETORNO À SITUAÇÃO ORIGINAL. NÃO CUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO DE PRÊMIOS. CRIAÇÃO DE FUNDO MUTUAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia em definir se é devido o pagamento de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida em grupo, em que o sinistro se deu no período de manutenção da avença determinada por decisão judicial provisória oriunda de ação coletiva, posteriormente revogada. 3.
A tutela antecipada é um provimento judicial provisório e, em regra, reversível (art. 273, § 2º, do CPC/1973 e arts. 296 e 300, § 3º, do CPC/2015); ou seja, não há falar em definitividade das obrigações mantidas por meio de antecipação de tutela, sendo descabido ao titular do direito precário pressupor a incorporação de benefícios em seu patrimônio. O desfazimento de tais obrigações é decorrência lógica da insubsistência da medida precária. 4. A revogação da tutela antecipada produz efeitos imediatos e ex tunc, impondo às partes o retorno à situação anterior ao deferimento da medida.
Súmula nº 405/STF. 5. Na hipótese, não houve o retorno das partes ao statu quo ante. Apesar da reversibilidade da medida antecipatória da ação coletiva, nem a seguradora nem a massa de segurados retornaram ao estado em que as coisas estavam quando da resilição unilateral do contrato de seguro de vida em grupo. 6. Como os valores dos prêmios permaneceram com o ente segurador e o fundo mutual foi constituído, as obrigações decorrentes da apólice coletiva devem ser cumpridas, sob pena de enriquecimento sem causa da empresa seguradora. 7. Não pode apenas um dos litigantes retornar à situação inicial. O efeito ex tunc deve atingir as duas partes, evitando-se a criação de vantagens lucrativas. 8. Embora a revogação da medida antecipatória gere efeitos retroativos, as partes não retornaram ao status quo ante, diante do aperfeiçoamento do fundo mutual, devendo a seguradora cumprir com sua contraprestação (indenizar sinistros), já que não restituiu aos segurados as quantias recolhidas a título de prêmio durante o período em que a apólice foi prorrogada. 9. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1799169 SP 2018/0342281-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Como se verifica, se, ao final, a conclusão juridicamente correta é a de que a contratação não encontrava amparo legal, o posterior desfazimento do vínculo estabelecido por força de tutela provisória não configura ilegalidade, mas simples decorrência da reversibilidade própria das decisões precárias.

Em suma, o caso não envolve acumulação constitucionalmente permitida ou vedada de cargos públicos.

Envolve, isto sim, pretensão de pagamento de servidor público estadual com recursos públicos vinculados a termo de fomento celebrado entre o Estado do Pará e organização da sociedade civil.

A legislação federal e estadual de regência proíbe tal pagamento, admitindo exceção apenas quando expressamente prevista.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias invocada pelo apelante não contém autorização clara e específica para afastar, no caso concreto, a vedação do art. 45, II, da Lei nº 13.019/2014.

A interpretação ampliativa pretendida pelo recorrente não se compatibiliza com a legalidade estrita em matéria de despesa pública, nem com os princípios que regem a destinação de recursos do erário.

Logo, com base nessas premissas, concluo que a sentença examinou corretamente a controvérsia e aplicou, com acerto, o direito à espécie.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, tudo nos termos da fundamentação. Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o percentual de 15%, na forma da lei, mantida a condição suspensiva de exigibilidade.

Belém, 13/04/2026